Tribunal: TJES
Processo: 5010171-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010171-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010171-92.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
.
OMISSÃO.
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. Caso em que restou consignado no Acórdão embargado que a imposição do monitoramento eletrônico não se mostra desarrazoada ou desproporcional, porquanto trata-se de condutas delitivas de extrema gravidade (homicídio consumado e tentado), sendo a tornozeleira eletrônica um mecanismo apto a viabilizar o controle das atividades do paciente e o cumprimento das demais medidas impostas.

3. A alegação de omissão, em verdade, reveste-se de mera pretensão de rediscussão da matéria, o que extrapola o objeto do recurso aclaratório.

4
.
Embargo
s de Declaração a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010171-92.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

em face do Acórdão (Id. 10221472), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto em favor do embargante.

Em síntese, argumenta a Defesa (Id. 10221472) que incorreu em omissão o v. Acórdão, sob o fundamento de que houve manifestação quanto à tese de desproporcionalidade do monitoramento eletrônico, que está em vigor há 01 (um) ano e 10 (dez), não apontando circunstâncias de ensejam a manutenção da referida cautelar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

No caso vertente, a interposição dos embargos de declaração tem o nítido propósito de reexaminar questões explicitamente enfrentadas anteriormente, eis que suscitam os mesmos argumentos que já haviam sido afastados.

Trata-se, pois, de evidente natureza meramente protelatória dos presentes embargos, restando evidenciada, destarte, a rediscussão de questões já analisadas, conforme se verifica da transcrição de trecho do Voto condutor do Acórdão impugnado:

“
No caso vertente, assevera a Defesa que o uso de tornozeleira eletrônica impossibilita o exercício da atividade profissional do paciente, no entanto, inexiste qualquer elemento probatório apto a demonstrar que o monitoramento eletrônico constitua impedimento para o exercício de atividade profissional dentro das áreas de controle a que o paciente está sujeito. Ao contrário, sequer fora comprovada a atividade desempenhada pelo paciente e a área de abrangência territorial.

De mais a mais, verifica-se que
a imposição do monitoramento eletrônico não se mostra desarrazoada ou desproporcional
, porquanto trata-se de condutas delitivas de extrema gravidade (homicídio consumado e tentado),
sendo a tornozeleira eletrônica um mecanismo apto a viabilizar o controle das atividades do paciente e o cumprimento das demais medidas impostas.
”

Frente a tal panorama, verifica-se que a alegação de omissão, em verdade, reveste-se de
mera pretensão de rediscussão da matéria
, o que extrapola o objeto do recurso aclaratório.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)